Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CÓDIGO PENAL. ARTIGOS 147 § 1o, 147-A E 217-A. CONTEXTO DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. LIMINAR INDEFERIDA.ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, por incursão, em tese, nos artigos 147, § 1o (ameaça contra mulher por razões da condição de sexo feminino), 147-A (perseguição) e 217-A, § 1o (estupro de vulnerável), todos do Código Penal, todos no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos stricto sensu do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. Os crimes pelos quais o paciente está sendo investigado atendem ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
5. O fumus commissi delicti, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva, ficou devidamente demonstrado pelas investigações policiais e, notadamente, em depoimento da vítima, que não deixa dúvidas quanto à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.
6. As circunstâncias do caso concreto revelam a periculosidade do acusado (a gravidade dos fatos, que derivam de comportamento, em tese, reiterado do paciente, mediante ações planejadas e contra diversas vítimas e com investigações em curso) indicam que a prisão é a única medida suficiente para preservar a integridade física e psicológica da vítima e, assim, proteger a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.